Tribunal: TJSP
Processo: 0002883-49.1999.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISS e Taxas de Licença dos Exercícios de 1996 e 1997 – Município de Águas de Lindóia – Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base no Tema 1.184 do STF, de repercussão geral, na Resolução no 547/2024 do CNJ e nos art. 5o e 6o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISS e Taxas de Licença dos Exercícios de 1996 e 1997 – Município de Águas de Lindóia – Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base no Tema 1.184 do STF, de repercussão geral, na Resolução no 547/2024 do CNJ e nos art. 5o e 6o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Manutenção sentença de extinção da execução por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.